Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700311-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE DO CARMO SOARES FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a SES/DF efetue a nomeação da agravante para o cargo de administrador. Alega a agravante que foi aprovada em 597o no concurso para o cargo de Administrador da SES/DF. Informa que o agravado nomeou até a classificação 355 e havia previsão de nomear 590 aprovados, mas a despeito de muitas destas nomeações terem sido tornadas sem efeitos por diversos motivos, não nomeou outros candidatos. Informa que há cargos vagos e que a própria SES reconheceu o déficit de servidores, mas a despeito disso não promoveu novas nomeações. Sustenta que, se há cargos vagos e se a SES reconhece a necessidade, deve realizar novas nomeações. Insiste no pedido de nomeação imediata. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. De acordo ainda com o STJ, a “expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) Na hipótese, mesmo com as nomeações tornadas sem efeito, a classificação da autora não logrou figurar dentro do número de vagas (10 vagas) previstas no edital. O fato de nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas e, mais que isso, cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas, considerando os critérios de oportunidade/conveniência aferidos no momento em que essa escolha é realizada. Nesse sentido: A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal”. Acórdão 1827212, 07491763220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1813020, 07425582320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024 e Acórdão 1780042, 07086896320238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA